Tribunal: STF
Processo: HC 236807
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.12.2023 por Sérgio dos Santos Franco, advogado, em benefício de Laercio da Silva Rodrigues, contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 18.12.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 878.697:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LAERCIO DA SILVA RODRIGUES, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no julgamento do HC n. 1422782-06.2023.8.12.0000 .



    Consta dos autos que o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS decretou a prisão preventiva do paciente tendo em vista a suposta prática do delito tipificado no artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada). Foi indeferido pedido de revogação da cautelar pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS (fls. 92/96).



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem objetivando a revogação da segregação, todavia, a Terceira Câmara Criminal do TJMS denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 114/124, que restou assim ementado:



    ‘EMENTA - HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PACIENTE SOBRE QUEM RECAI FUNDADA SUSPEITA DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE FAZER CESSAR OU, AO MENOS DIMINUIR, A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.



    A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, que admite a decretação em caso de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.



    A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública.



    Incabível a substituição da custódia preventiva por quaisquer outras medidas diversas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal se não se revelarem suficientes e adequadas ao caso concreto.



    Ordem denegada, com o parecer.’ (fls. 114/115).



    (…) Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, na esteira de firme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Nada obstante, viabiliza-se o processamento do feito a fim de remediar eventual constrangimento ilegal que permita a concessão da ordem de ofício.



    Sobre o pedido liminar, destaco que tal providência deve ser deferida ‘apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão [...]’ (AgRg no HC n. 711.141/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).



    Em exame perfunctório do caso, não se vislumbra manifesta ilegalidade no ato impugnado. Ademais, o impetrante objetiva ‘em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva, matéria nitidamente afeta ao meritum causae, que demanda uma apreciação mais aprofundada e exauriente do tema, o que é incompossível com a análise em caráter liminar e precário’ (AgRg no HC n. 402.389/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 17/8/2017).



    Cabe acrescentar que ‘[n]ão é possível a concessão da tutela de urgência, pois a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do mandamus, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo’ (AgRg no HC n. 570.601/PR, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 4/5/2020).



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como a manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, a fim de requisitar-lhe as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo eletrônico



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que, para a prisão cautelar do paciente, embora tenha sido apontado para a constrição cautelar da liberdade pertencer à organização criminosa Comando Vermelho, está “preso preventivamente na PEMRFG-02 – Penitenciária Estadual de Regime Fechado da Gameleira II, em pavilhão de convívio, onde fica separado dos presos que pertence ao Comando Vermelho, restando somente o delírio de supostamente integrar a Organização Criminosa Comando Vermelho”.



    Afirma que não “existem interceptações telefônicas, mensagens, áudios, assinatura do Paciente, ou qualquer material colhido durante as investigações que demonstram o envolvimento do Paciente com a organização criminosa Comando Vermelho”, apontando que o “que existe, é tão, e somente, um pequeno cadastro elaborado por terceiro desconhecido com o nome do Paciente”.



    Assevera ser possível a fixação de medidas cautelares diversas em substituição à prisão preventiva do paciente, e que a “prisão preventiva não deve ser decretada ou mantida apenas com base em conjecturas de que a Paciente possa vir a cometer novos delitos, a atrapalhar a investigação criminal ou a se evadir da persecução penal, devendo haver dados concretos indicando a ocorrência de alguma dessas hipóteses”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) que seja processado na forma da lei com os documentos inclusos, superando a Súmula 691 do STF, para LIMINARMENTE deferir a ordem, determinando que o Paciente responda solto ao processo, com fundamento no Art.1º, III, Art.5º, III, XXXV, LV, LVII, LXV, LXVIII, todos da Constituição da República Federativa do Brasil/88, c.c Artigos 282, § 6º, 321, 647 e 648, I, 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, bem como nos demais normativos legais e regimentais de regência, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, e ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria-Geral da República, conceder a ordem, para o fim de tornar, em qualquer caso, definitiva a liminar concedida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não acontece na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar dos documentos que instruem a presente impetração que o paciente “teve sua prisão preventiva decretada em sede de Medida Cautelar (n. 0035364-54.2022.8.12.0001) manejada pelo GAECO, decorrente do Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2022.00000018-2/GAECO, com objetivo de investigar integrantes da organização criminosa nacionalmente conhecida e denominada ‘Comando Vermelho’, bem como delitos correlatos à citada organização, praticados no Estado de Mato Grosso do Sul”. A prisão foi levada a efeito em 5.5.2023, “por ocasião da deflagração da ‘Operação Bloodworm’, em que foi dado cumprimento aos mandados de prisão e mandados de busca e apreensão expedidos pela 6ª Vara Criminal de Campo Grande-MS, originalmente competente para apreciação da medida cautelar”.



    Em 10.11.2023, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e manter a constrição cautelar da liberdade, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS afirmou:



    “(...) In casu, o requerente foi denunciado (autos da ação penal nº 0915502-38.2023.8.12.0001) pela prática da infração penal capitulada no art. 2º, § 2º e § 4º, II, da Lei n. 12.850/13, cuja pena privativa de liberdade máxima cominada ultrapassa a marca dos 4 (quatro) anos, desaguando no seu ajustamento à hipótese do art. 313, I, do CPP.



    Por oportuno, ressalto, de acordo com as informações colhidas em sede de procedimento investigatório, que os denunciados puderam ser identificados em razão da apreensão dos aparelhos celulares nas dependências do estabelecimento penal Gameleira II, em celas ocupadas por faccionados autodeclarados do ‘Comando Vermelho’.



    Diante da quebra de sigilo dos aparelhos celulares, o órgão acusatório teve acesso a uma planilha com o nome de ‘Cadastros Atualizados 2021’, com as seguintes informações: primeiro nome, vulgo de ‘batismo’, ‘quebrada’ de origem, ‘quebrada’ atual, número de matrícula, idade, local de ‘batismo’, ‘padrinho’, as três últimas unidades prisionais pelas quais passou, telefone e as 03 (três) últimas ‘responsas’ (funções exercidas na organização).



    Frise-se que entre os dados lançados no citado cadastro consta o ora requerente Laercio da Silva Rodrigues, permitindo que as informações fossem confrontadas com as informações constantes no sistema SIGO, razão pela qual minimamente demonstrado o envolvimento com a mencionada OrCrim, apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva.



    Dessarte, analisando todo contido nos autos e, estando o processo principal em sua fase inicial, afere-se a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do custodiado, como forma de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da norma penal (art. 312 do CPP).



    No mais, não há nos autos qualquer elemento que indique a alteração do quadro fático-jurídico do segregado, tampouco demonstre o superação dos motivos que levaram a decretação da prisão preventiva do requerente”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 1422782-06.2023.8.12.0000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “O paciente Sérgio dos Santos Franco foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, considerando que, segundo consta, trata-se de suposto integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV).



    (…) verifica-se restar cristalino nos autos, sobressaindo dos diversos elementos de informação colhidos através do trabalho investigatório encetado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) no PIC nº 06.2022.00000018-2, e, inclusive, do recebimento da denúncia ofertada em desfavor do paciente, o que pressupõe a presença de justa causa para a deflagração da ação penal.



    O periculum libertatis também está evidenciado na hipótese em testilha, visto que a custódia preventiva decorre da necessidade imperiosa de acautelar a ordem pública (…).



    Infere-se que as investigações encetadas pelo GAECO nos autos nº 0035364-54.2022.8.12.0001 permitiram a identificação de 95 (noventa e cinco) integrantes da referida organização criminosa, bem como relevou a dinâmica estrutural do grupo e a atuação criminosa dos respectivos membros.



    Segundo consta dos elementos indiciários, a participação do paciente foi evidenciada após apreensão de documentos relativos ao setor de cadastro da facção, onde consta o registro de integrantes que compõem que referida organização criminosa.



    (…) Com efeito, trata-se de suposto integrante de uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas atuantes em território nacional, com alto poder financeiro e bélico, sendo responsável pelo cometimento rotineiro de diversos crimes graves, e que conta com apoio de funcionários públicos para o exercício das atividades ilícitas, inclusive dentro dos presídios”.



    Essa decisão foi confirmada com a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, sendo demonstrado na investigação na origem tratar-se de “integrante de uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas atuantes em território nacional, com alto poder financeiro e bélico, sendo responsável pelo cometimento rotineiro de diversos crimes graves, e que conta com apoio de funcionários públicos para o exercício das atividades ilícitas, inclusive dentro dos presídios”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante de que não teria sido comprovado integrar o paciente organização criminosa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    8. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora